Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014293-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ROSALVO CARDOSO - CPF: 031.433.061-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (IMPETRANTE), ALEXANDRE VILLAS BOAS (VÍTIMA), ADRIANE MARIANO DIAS (VÍTIMA), VALDIR OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), ORISVAM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 893.347.011-53 (VÍTIMA), JURANDIR BRITO DE SOUZA - CPF: 888.759.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES) E ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) – PRELIMINAR DA PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE –
MANDAMUS
QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA ANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITO PERPETRADO – PACIENTE QUE, EM TESE, UTILIZOU DE UMA ARMA BRANCA PARA COMETER O CRIME EM FACE DE VÁRIAS VÍTIMAS E SÓ NÃO SE CONSUMOU
PORQUE A POLÍCIA MILITAR CONSEGUIU CHEGAR AO LOCAL A TEMPO DE CONTER O ACUSADO –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PACIENTE PRONUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de
habeas corpus
não deve ser conhecida em parte.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, em tese,
diversas pessoas foram vítimas da conduta do beneficiário, na qual utilizou, de uma arma branca para cometer os crimes diante de várias pessoas e, segundo as provas dos autos, só não consumou o homicídio porque a polícia militar conseguiu chegar ao local a tempo de conter o acusado, assim,
a maneira como supostamente aconteceram, evidencia uma maior periculosidade do acusado

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Rosalvo Cardoso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 14 de novembro de 2020, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, “
após, na mesma data, foi decretada a prisão em flagrante, pela prática em tese dos delitos tipificados no art. 311 e 313, do CP
”. (sic)

Expõe que o paciente em momento algum tentou evadir-se do local, assim como, alega que só estava exercendo seu direito de defesa, além de descrever que a conduta praticada é incompatível na qualificadora em questão e ao dolo eventual.

Relatou que o beneficiário vive em situação de penúria desde sua prisão, uma vez que se encontra trajando apenas bermuda e camiseta regata, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, além do acusado ser pai de família e possui filho que necessita de seus cuidados.

Declarou que o réu detém bons antecedentes, jamais respondeu a outro processo, emprego lícito de pedreiro, endereço fixo, condutas que comprovam a inexistência de motivos para manter a sua segregação.

Argumentou que a prisão preventiva para ser mantida deve atender os requisitos do art. 312, do CPP, o que não restou evidenciado no presente caso, além do decreto constritivo não possuir fundamentação adequada.

Aduz que não possui razão justificável para a persecução penal, devendo ocorrer o trancamento da ação penal, pois inexiste justa causa para o seu prosseguimento, diante da atipicidade da conduta atribuída ao paciente.

Retratou que há nulidade na ação penal, pois não houve o estado de flagrância, bem como a prova material do delito é inexistente, posto que o laudo é inconclusivo e assinado somente por 01 (um) perito.

Explicitou que há excesso de prazo na formação da culpa, visto que o beneficiário está segregado há mais de 08 (oito) meses sem que fosse realizado a audiência de instrução e julgamento.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 97335954)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 98284498). Informações juntadas (Id. 98733982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e nesta extensão a denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 101378455)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“ ATIPICIDADE DA CONDUTA; AUSÊNCIA DE FLAGRANTE; INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA; AUSÊNCIA DE AUTORIA; EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA PRISÃO -
NÃO CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA - PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rosalvo Cardoso
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Em síntese, a defesa alega atipicidade da conduta, ausência de flagrante, incompatibilidade da qualificadora, ausência de autoria, excesso de prazo para a formação da culpa, condições precárias da prisão e ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA

Inicialmente, o
eminente Procurador de Justiça, pede o não conhecimento parcial do
writ
, por ausência de documentos necessários para sua análise, na qual entendo que deve prosperar.

É dos autos que apesar do impetrante alegar na inicial que: “
(...) o presente “habeas corpus” se encontra devidamente instruído com a cópia integral dos autos a que se refere a impetração manejada (...)
”, o único documento anexado aos autos foi a decisão que indeferiu o pedido de liberdade do beneficiário.

Como é cediço, o
habeas corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. [...] (HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

[...] Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente. Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. [...] (HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...] (N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018,Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa. (N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

No presente caso,
o impetrante não anexou documentos suficientes para averiguar a suposta nulidade apontadas na prisão em flagrante, a
atipicidade da conduta,
o fato da inexistência de materialidade,
incompatibilidade da qualificadora, ausência de autoria, ser o único provedor dos seus filhos menores de idade, assim como, as condições precárias de sua prisão.

Assim, não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar sua análise, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.

Todavia, quanto ao excesso de prazo, vejo possível sua análise, diante das informações trazidas pelo juiz de primeiro grau.

Desta forma, sendo o
habeas corpus
ação de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída, não admitindo instrução posterior e, diante da ausência de documentos que comprovem o constrangimento ilegal alegado,
não conheço

da presente ação no que diz respeito aos pedidos de
nulidade na prisão em flagrante,
atipicidade da conduta,
o fato da inexistência de materialidade
, incompatibilidade da qualificadora, ausência de autoria, único provedor dos seus filhos menores de idade e as condições precárias de sua prisão
.

MÉRITO

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
, de ausência de fundamentação da prisão preventiva e o excesso de prazo para a formação da culpa.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 98733982)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1014293-43.2021.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, recebido neste Juízo via Malote Digital na data de 16/08/2021, em que é impetrante o(a) advogado(a)
Daniel Ribeiro de Oliveira
e paciente
Rosalvo Cardoso
, presto, tempestivamente, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

1.
Compulsando a Ação Penal n° 1001476-76.2020.8.11.0033, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, instaurada em face do paciente, constatam-se os seguintes andamentos:

(i) Em
14/11/2020
(Id. 44165251), o PACIENTE foi preso em flagrante na jurisdição desta Comarca de São José do Rio Claro/MT, supostamente, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado tentado, em concurso formal impróprio, tendo como vítimas Jurandir Brito de Souza, Alexandre Villas Boas, Adriane Mariano Dias, Orisvam Francisco da Silva e Valdir Oliveira Silva;

(ii) Em
15/11/2020
(Id. 44165278 – Págs. 73/77), homologou-se o Auto de Prisão em Flagrante e foi deferido os requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do PACIENTE, para garantia da ordem pública.

(iii) Em
26/11/2020
(Id. 44463181), o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao Paciente a prática dos crimes de (a) homicídio tentado qualificado por motivo fútil [artigo 121,§ 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], por três vezes, tendo como vítima(s) Orisvam Francisco da Silva, Juarandir Brito de Souza e Alexandre Villas Boas, em concurso formal impróprio, e (b) homicídio tentado qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido [artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], por duas vezes, tendo como vítimas Adriane Mariano Dias e Valdir Oliveira da Silva, em concurso formal impróprio, com base nos fatos narrados na peça acusatória de Id. 44463176.

(iv) Em
27/11/2020
(Id. 44499728), a denúncia foi recebida e determina a citação do Paciente para apresentar sua defesa por escrito.

(v) Em
27/11/2020
(Id. 46909815 – Pág. 01), procedeu-se a citação do Paciente, que declarou ter defensora constituída, a saber, Advogada Ana Carolina, OAB n° 9.601-B;

(vi) Em
11/02/2021
(Id. 48829444), compareceu junto a Secretaria deste Juízo a genitora do Paciente, solicitando a nomeação de um defensor(a) dativo(a) para patrocinar a defesa, alegando que, por um equívoco, seu filho disse que tem advogada, mas que na verdade eles não possuem condições de contratar um advogado.

(vii) Em
11/02/2021
(Id. 48837381), nomeou-se defensor(a) dativo(a) para atuar na defesa técnica do Paciente até a pronúncia, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca.

(viii) Em
25/02/2021
(Id. 49830327), a defesa técnica nomeada ao Paciente apresentou Resposta à Acusação.

(ix) Em
26/04/2021
(Id. 54138573), designou-se audiência de instrução e julgamento para a data de 20/05/2021, a ser realizada, por videoconferência.

(x) Em
20/05/2021
(Id. 56145002), realizou-se audiência de instrução e julgamento e, na oportunidade, procedeu-se a oitiva de seis testemunhas do processo, homologou-se a desistência de duas testemunhas, interrogou-se o Paciente, declarou-se encarrada a instrução processual, colheu-se as alegações finais, ficando o processo concluso para prolação de sentença.

(xi) Em
24/05/2021
(Id. 56283743),
(a)
pronunciou-se
o Paciente ROSALVO CARDOSO, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no(s) crime(s) de
homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil
[artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], por três vezes, contra as vítimas ORISVAM FRANCISCO DA SILVA, JURANDIR BRITO DE SOUZA e ALEXANDRE VILLAS BOAS, em concurso material impróprio, e
homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
[artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], por duas vezes, contra as vítimas ADRIANE MARIANO DIAS e VALDIR OLIVIERA DA SILVA, com concurso formal impróprio (b)
manteve-se
a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do Paciente, porquanto ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública, e (c) com o trânsito em julgado, determinou-se a remessa dos autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, a saber, a Primara Vara da Comarca de São José do Rio Claro, conforme COJE – TJ/MT.

(xii) Em
24/05/2021
(Id. 56441921), o Paciente foi intimado da sentença de pronúncia, oportunidade em que manifestou o desejo de recorrer.

(xiii) Em
24/05/2021
(Id. 56445827), diante do expresso desejo de recorrer manifestado pelo Paciente, nomeou-se advogado(a) para atuar na defesa técnica, apresentando razões do recurso em sentido estrito, em razão da suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca.

(xiv) Em
26/05/2021
(Id. 56633340), a defesa técnica nomeada ao Paciente apresentou as razões do recurso em sentido estrito.

(xv) Em
14/07/2021
(Id. 60511515), advogado constituído pelo Paciente requereu habilitação na ação penal.

(xvi) Em
15/07/2021
(Id. 60891289), o Paciente, por meio de advogado constituído, apresentou pedido de liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante n° 1001284- 90.2020.8.11.0033, e em razão de estar aquele feito arquivado, determinou-se, em 19/07/2021, a juntada do pleito na Ação Penal.

(xvii) Em
20/07/2021
(Id. 56486802), o recurso em sentido estrito foi recebido e determinou-se a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais e manifestar-se sobre o pedido de liberdade provisória.

(xviii) Em
22/07/2021
(Id. 61215112 e Id. 61218134), o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido liberdade provisória e apresentou as contrarrazões recursais.

(xix) Em
03/08/2021
(Id. 62169947), foi indeferido o pedido de liberdade provisória, porquanto ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e conservou-se por seus próprios e jurídicos fundamentos a sentença de pronúncia, objeto do recurso em sentido estrito, razão pelo qual este magistrado deixou de exercitar o juízo de retratação previsto no art. 589, caput, do Código de Processo Penal, por isso, determinado a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(xx) Em
09/08/2021
(Id. 62555101), a defensora dativa nomeada requereu a renúncia, ante a constituição de advogado pelo Paciente.

(xxi) Em
16/08/2021
(Id. 63178380), por meio do Sistema Malote Digital, este Juízo foi cientificado do Habeas Corpus e da decisão proferida pelo Juiz Auxiliar Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo.

(xxii)
Atualmente
, aguarda-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do recurso em sentido estrito.

2.
Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas
objeções
:

A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente lastreouse não só na prova da materialidade e indícios de autoria (uma vez que o Paciente foi preso no momento que estava cometente os crimes a ele imputados), como na indispensabilidade da manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública, considerada a periculosidade do indigitado, que por motivo de somenos importância, irritou-se com sua companheira Daiane dos Santos, numa confraternização entre amigos e, por isso, passou a agredi-la fisicamente, sendo que para cessar as agressões contra a ofendida DAIANE, foi necessário a intervenção das vítimas ORISVAM FRANCISCO DA SILVA, JURANDIR BRITO DE SOUZA e ALEXANDRE VILLAS BOAS e, neste momento, o Paciente ROSALVO CARDOSO, transtornado, passou a desferir golpes de arma branca, os quais resultaram nas lesões descritas nos autos de lesão corporal que instruem a ação penal, não ceifando a vidas das vítimas, porque depois de receber os golpes de arma branca fugiram do local e, mesmo depois de já ter desferidos golpes de arma branca contra ORISVAM FRANCISCO DA SILVA, JURANDIR BRITO DE SOUZA e ALEXANDRE VILLAS BOAS, o Paciente, ainda, desferiu golpes de arma branca contra as vítimas VALDIR OLIVEIRA SILVA e ADRIANE MARIANO DIAS, que estavam dormindo num cômodo do imóvel, só não consumando o homicídio, pois a polícia militar já tinha sido acionada e conseguiu chegar no local a tempo de impedir o crime e conter o Paciente.

Demais a mais, saliente-se, por importante, que o fato de o PACIENTE possuir predicados pessoais favoráveis (atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

Quanto ao suposto excesso de prazo para conclusão da instrução penal, cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades e, a despeito dos argumentos lançados pela defesa técnica do Paciente, não vislumbro, na espécie, o alegado excesso para conclusão da primeira fase do processo de competência do tribunal do júri, não havendo nos autos nada que indique que o Estado tenha sido, ou esteja sendo, desidioso na condução do feito, ainda mais considerando-se as restrições/limitações impostas pela Pandemia do Covid-19. Ademais, o Paciente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar ser o provedor único e exclusivo de seu(s) filho(s) menor(es) e estar passando por momentos de penúria nas dependências da Cadeia Pública de Diamantino, uma vez que os pleitos vieram desacompanhados de documentos nesse sentido. De toda forma, nos curvaremos à soberana decisão prolatada pelo plenário dessa ínclita Câmara Criminal. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Sabe-se que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Da simples leitura da informação dada pelo juiz singular, acima transcritas, pode-se constatar que a custódia antecipada do beneficiário se mostra suficientemente fundamentada com base em dados concretamente considerados, pois nota-se que se baseou, além da existência de materialidade e indícios de autoria, na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes, em tese, cometidos, pois são de natureza grave, uma vez que, supostamente,
diversas pessoas foram vítimas da conduta do beneficiário, na qual utilizou, de uma arma branca para cometer os crimes diante de várias pessoas e, segundo as provas dos autos, só não consumou o homicídio porque a polícia militar conseguiu chegar ao local a tempo de conter o acusado, assim,
a maneira como supostamente aconteceram, evidencia uma maior periculosidade do acusado.

Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (HC 637.500/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021)”

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Analisando as informações transcritas, observa-se que o réu ora paciente foi pronunciado em 24 de maio de 2021, contra a pronuncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 26 de maio de 2021, após em 15 de julho de 2021, houve pedido de liberdade provisória, na qual em 03 de agosto de 2021 foi indeferido.

Por sua vez, o feito atualmente aguarda remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do Recurso em Sentido Estrito.

Assim, nota-se que o processo encontrar-se no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para após marcar a sessão plenária do Júri Popular.

Com efeito, o disposto no art. 584, in fine, do Código de Processo Penal, o recurso manejado contra a pronúncia suspende o julgamento do réu pelo Júri, protelando o andamento do processo e impedindo o seu regular prosseguimento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 121, §2o, IV, c/c ARTIGO 14. II, DO CP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO SUPERADO A TEOR DA SÚMULA 21 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO WRIT. O prazo para formação da culpa leva em consideração peculiaridades do caso em concreto, prezando o princípio da razoabilidade. Inocorre excesso de prazo injustificado para a constituição da culpa quando o paciente já se vê pronunciado (Súmula 21 do STJ). Decidiu o STF que a eficácia temporal da prisão decorrente da pronúncia vige até o final do julgamento do processo (HC publicado em RTJ 95/1.090) e essa prisão não está sujeita a prazo (STF HC 67.470, RT 645/367). Sobreveio atraso na prolação da sentença em razão da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, após decisão de pronúncia, bem como a ausência de apresentação de rol de testemunhas para o Júri, não havendo que se falar em desídia do judiciário e constituição de constrangimento ilegal” (TJMT. HC 58289/2011. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO. Julgamento: 09/08/2011)

Deste modo, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão e
vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do feito, não se evidenciando nenhuma desídia judicial.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Ademais, após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça descreve que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal , fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Portanto, a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que os autos foram devidamente impulsionados pelo juízo processante.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
não conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor
Rosalvo Cardoso
, e nessa extensão
denego
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021